Tribunal: TJMT
Processo: 1027720-65.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027720-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Oferta e Publicidade, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERMELINDA GAMA TAPAJOS - CPF: 293.145.931-34 (RECORRENTE), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), DUNORTE ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 44.329.776/0001-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. FALHA. NÃO ENTREGA DE NOTA FISCAL E TERMO DE GARANTIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa de energia solar a entregar a nota fiscal e o termo de garantia do serviço contratado, mas indeferiu o pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a não entrega de nota fiscal e termo de garantia pelo fornecedor, após a quitação integral do valor do serviço de instalação de placas solares, configura, por si só, dano moral indenizável, ou se a situação se caracteriza como mero descumprimento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa do fornecedor em entregar a nota fiscal e o termo de garantia de produto e serviço integralmente quitados, em desrespeito ao acordado e ao dever de informação, configura manifesta falha na prestação do serviço (art. 22 do CDC).

4. O dano moral pressupõe ofensa a direitos da personalidade. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero descumprimento de obrigação contratual, por si só, não gera o dever de indenizar, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolem o dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A recusa do fornecedor em entregar a nota fiscal e o termo de garantia de produto ou serviço regularmente quitado pelo consumidor configura falha na prestação do serviço. 2. A referida falha, por si só, caracteriza mero descumprimento contratual e não enseja indenização por dano moral, salvo se comprovada circunstância excepcional que acarrete ofensa aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 55; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), art. 22; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.974.656/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25/04/2022; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 15/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1027720-65.2025.8.11.0001

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
: ERMELINDA GAMA TAPAJOS

Recorrido
: DUNORTE ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ERMELINDA GAMA TAPAJOS ajuizou reclamação em face de DUNORTE ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA. Noticiou que: a) contratou a
parte

r
eclamada
para a aquisição e instalação de 22 placas solares, pelo valor total de R$ 21.250,00, que foi integralmente quitado; b) a
parte

r
eclamada
, apesar de ter instalado os equipamentos, não forneceu a nota fiscal e o termo de garantia de 10 anos, conforme prometido; c) mesmo após tentativas de solução via contato direto e reclamação no PROCON, a
parte
r
eclamada
permaneceu inerte; d) a ausência da documentação gera angústia, insegurança e medo de prejuízos, principalmente durante as chuvas, que provocam ruídos nas placas instaladas. Requereu: a) em sede de tutela de urgência, a entrega imediata do termo de garantia; b) a condenação da
parte
r
eclamada
na obrigação de entregar a nota fiscal e o termo de garantia de 10 anos; c) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a
parte
r
eclamada
é revel, pois, embora não tenha havido confirmação expressa do recebimento da citação por WhatsApp, outras provas nos autos, como a comunicação com o genro da
parte

reclamante
, demonstraram sua ciência inequívoca da ação; b) a relação é de consumo, mas o
mero
descumprimento contratual, consistente na não entrega de documentos, configura dissabor cotidiano, não gerando, por si só, dano moral indenizável, ante a ausência de prova de abalo psíquico extraordinário; c) a entrega da nota fiscal e do termo de garantia é um direito da consumidora e a omissão da
parte

reclamada
configura falha na prestação do serviço. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para condenar a
parte
r
eclamada
a fornecer, no prazo de 10 dias, a nota fiscal e o termo de garantia de 10 anos do sistema solar, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, considerando sua condição de pessoa idosa, o alto valor investido e a total insegurança jurídica e emocional causada pela ausência da documentação; b) a conduta da
parte
recorrida de ignorar o processo judicial, mesmo após citada, demonstra má-fé e agrava o dano sofrido; c) o medo constante de danos nos equipamentos, sem o amparo da garantia, bem como a necessidade de buscar o Judiciário para obter um direito básico, caracterizam o dano moral; d) a negativa de indenização desconsidera o caráter punitivo-pedagógico da medida e viola as proteções do CDC e do Estatuto do Idoso. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença, condenando a
parte
recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
345447867
/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

No caso em análise, a parte recorrida, após receber o pagamento integral de R$ 21.250,00
p
ela venda e instalação das placas solares (ID/PJe2 345447466), deixou de entregar a nota fiscal e o termo de garantia de 10 anos, conforme prometido nas negociações via WhatsApp (ID/PJe2 345447467).

Portanto, a conduta da
parte
recorrida de não fornecer os documentos essenciais à segurança jurídica da consumidora configura manifesta falha na prestação do serviço, conforme corretamente reconhecido na sentença.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a conduta da parte recorrida enseja a condenação por danos morais.

O simples descumprimento contratual, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral, conforme jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. 2. No caso, a inexistência de circunstância especial, que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso na entrega do imóvel, enseja a manutenção da decisão que afastou a indenização por danos morais. 3. Agravo interno
des
provido. (STJ//
AgInt
no REsp: 1974656 MG 2021/0362940-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022)”

Esta Turma Recursal também adota esse entendimento:

“3. No tocante a pretensão do autor de ser indenizado a título de dano moral, deve ser ressaltado que o mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano. (N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

No caso concreto, apesar da conduta reprovável da empresa recorrida em não entregar a documentação fiscal e de garantia, a situação se limita ao inadimplemento de uma obrigação contratual. A
parte
recorrente não apresentou provas de que a ausência dos documentos tenha gerado uma ofensa grave aos seus direitos da personalidade, que extrapolasse os transtornos comuns às relações negociais.

A angústia e a preocupação narradas, embora compreensíveis, não são suficientes para caracterizar, por si só, um abalo moral indenizável, o qual exige uma violação mais profunda à dignidade da pessoa.

A sentença de primeiro grau já determinou o cumprimento da obrigação principal, com imposição de multa, o que se mostra adequado para resolver a questão patrimonial.

Portanto, ausente a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade da
parte
recorrente, não há se falar em indenização por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 345447866),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026